Tribunal: TJPA
Processo: 0002525-11.2016.8.14.0007
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES ? IMPOSSIBILIDADE. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, se restou demonstrado, em juízo, através de declarações da vítima, de testemunhas e do próprio acusado que esse destruiu o telhado e o forro para entrar na loja e subtrair diversos pertences.APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA ? IMPROCEDENCIA. 2. O magistrado aplicou pena base em 5 anos e 2 meses de reclusão, reconheceu as atenuantes de confissão e menoridade, reduzindo, para as duas, a pena em 1 (um) ano, não havendo motivo para reformar a pena se devidamente analisada e sopesada, a qual restou fixada definitivamente em 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto.CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISORIA ? INVIABILIDADE. 3. Resta inviável, ante a inadequação da via eleita, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BAIAO
APELANTE: JEAN SOUSA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002525-11.2016.8.14.0007

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, se restou demonstrado, em juízo, através de declarações da vítima, de testemunhas e do próprio acusado que esse destruiu o telhado e o forro para entrar na loja e subtrair diversos pertences.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA - IMPROCEDENCIA. 2. O magistrado aplicou pena base em 5 anos e 2 meses de reclusão, reconheceu as atenuantes de confissão e menoridade, reduzindo, para as duas, a pena em 1 (um) ano, não havendo motivo para reformar a pena se devidamente analisada e sopesada, a qual restou fixada definitivamente em 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISORIA - INVIABILIDADE. 3. Resta inviável, ante a inadequação da via eleita, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Mairton Marques Caneiro.
Belém, 05 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BAIAO
APELANTE:
JEAN SOUSA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002525-11.2016.8.14.0007
R e l a t ó r i o

JEAN SOUSA DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião que o condenou pela prática delituosa descrita no art.155, § 4º, I do CPB.

Relata a denúncia que na madrugada do dia 20.04.2016 o acusado destruiu o forro do estabelecimento comercial da vítima, loja Icatel, e ao entrar no local, subtraiu a quantia de R$42,00 (quarenta e dois reais) em moedas, 8 (oito) pendrives, 6 (seis) caixas de som com entrada USB, 4 (quatro) mini mouses e 5 (cinco) cartuchos HP60.

A polícia foi acionada e conseguiu êxito na detenção do acusado ainda na posse dos bens subtraídos.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando Jean Sousa da Silva a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I do CPB.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, ou subsidiariamente a aplicação da atenuante de confissão, redução da pena e concessão da liberdade provisória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, se restou demonstrado, através de declarações da vítima, de testemunhas e do próprio do acusado que esse destruiu o telhado e o forro e entrou na loja subtraindo diversos pertences.

Em juízo, a vítima declarou que ao chegar ao seu local de trabalho percebeu o telhado e o forro destruído e produtos que foram subtraídos. O acusado confessou a autoria delitiva, afirmando que fez o destelhamento e destruiu o forro para ter acesso a loja.

As testemunhas, policiais civis, ao conhecerem dos fatos, se direcionaram até ao local em que residia o acusado, pois este era conhecido por cometer crimes de furto na cidade e ao chegar no local, perceberam que o acusado se escondeu no quarto do vizinho e após procura-lo encontram o mesmo escondido atrás do armário, este confessou o delito e disse que havia entregue os pendrives ao vizinho que em diligencia encontraram os pendrives no local, e que o acusado estava com um saco de moedas.

Ademais, Laudo de Constatação Provisória (fls. 24/25) evidencia a qualificadora de arrombamento.

Assim sendo, não há que se falar em desclassificação para furto simples.

Quanto a dosimetria de pena,
o magistrado aplicou pena base em 5 anos e 2 meses de reclusão reconheceu as atenuantes de confissão e menoridade, reduzindo, para as duas, a pena em 1 (um) ano, não havendo motivo para reformar a pena se devidamente analisada e sopesada.

Quanto ao pedido de liberdade provisória,
resta inviável, ante a inadequação da via eleita, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA